Tribunal: STF
Processo: ARE 1388747
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO CONFIGURADO. PARADIGMA ORIUNDO DO MESMO ÓRGÃO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE O CASO CONCRETO E OS DEMAIS PARADIGMAS APONTADOS. ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO FIRMADO NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO EMBARGADA. INADMISSÃO.



    1. Trata-se de embargos de divergência, opostos contra acórdão unânime da Segunda Turma deste Tribunal, de minha relatoria, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 1.022 DO CPC. PEDIDO DE DESTAQUE NÃO ANALISADO. RESOLUÇÃO/STF Nº 587/216. JURISPRUDÊNCIA. OMISSÃO SUPRIDA. 



    1. O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão da matéria pelos Ministros, que, durante o período de julgamento (via de regra, de uma semana), têm acesso amplo às peças do processo, ao voto do Relator e a eventuais sustentações orais regularmente apresentadas pelos patronos, possibilitando análise aprofundada do feito. 



    2. A Resolução STF nº 587/2016 não torna obrigatório o atendimento ao pleito de destaque da ação a ser julgada (ARE nº 1.179.883 AgR-EDv-AgR-ED/MG). 



    3. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão, sem contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos.” (e-doc. 39). 



    2. A parte embargante insiste em que o pedido de destaque deveria ter sido apreciado antes do julgamento do agravo regimental e pleiteia o reconhecimento da nulidade do acórdão embargado. Indica como paradigmas as decisões proferidas nos seguintes processos: HC nº 166.127-AgR/DF, da Segunda Turma, MS nº 36.743/DF e HC nº 230.975-AgR/DF, ambos, da Primeira Turma (e-doc. 40).



    3. Os embargados, apesar de intimados, não apresentaram contrarrazões (e-doc. 45).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. O art. 1.043 do Código de Processo Civil (CPC de 2015) revela o cabimento de embargos de divergência contra acórdão, formalizado em recurso extraordinário ou em recurso especial, mediante o qual órgão fracionário dissente de julgado de outro colegiado do mesmo Tribunal, relativamente à análise do mérito, devendo a parte comprovar a discrepância e as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    5. De início, observo que a embargante apresenta como paradigma o acórdão proferido no HC nº 166.127-AgR/DF, também proveniente da Segunda Turma, o qual não se mostra apto a demonstrar a divergência jurisprudencial, conforme o disposto também no art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), in verbis.



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.” (grifos nossos).



    6. Ademais, relativamente aos outros julgados da Primeira Turma (MS nº 36.743/DF e HC nº 230.975-AgR/DF), tem-se que a embargante deixou de cumprir o ônus recursal estabelecido no art. 331 do RISTF, no tocante à realização do cotejo entre o caso concreto e os acórdãos paradigmas, demonstrando, de maneira objetiva e analítica, as similitudes fáticas e o dissídio interpretativo alegado. Isso porque a mera transcrição das ementas dos acórdãos acima referidos não cumpre o citado pressuposto recursal dos embargos de divergência, conforme a jurisprudência desta Corte:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - DESCUMPRIMENTO, PELA PARTE EMBARGANTE, DO DEVER PROCESSUAL DE PROCEDER AO CONFRONTO ANALÍTICO ENTRE OS ACÓRDÃOS DADOS COMO DIVERGENTES, DE UM LADO, E A DECISÃO EMBARGADA, DE OUTRO - INSUFICIÊNCIA DA MERA TRANSCRIÇÃO DAS EMENTAS PERTINENTES AOS ACÓRDÃOS INVOCADOS COMO REFERÊNCIA PARADIGMÁTICA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A parte embargante, sob pena de recusa liminar de processamento dos embargos de divergência - ou de não-conhecimento destes, quando já admitidos - deve demonstrar, de maneira objetiva, mediante análise comparativa entre o acórdão paradigma e a decisão embargada, a existência do alegado dissídio jurisprudencial, impondo-se-lhe reproduzir, na petição recursal, para efeito de caracterização do conflito interpretativo, os trechos que configuram a divergência indicada, mencionando, ainda, as circunstâncias que identificam ou que tornam assemelhados os casos em confronto, não bastando, para os fins a que se refere o art. 331 do RISTF, a mera transcrição das ementas dos acórdãos invocados como referências paradigmáticas, nem simples alegações genéricas pertinentes à suposta ocorrência de dissenso pretoriano. Precedentes.”



    (RE nº 202.097-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Celso De Mello, Tribunal Pleno, j. 12/03/2003, p. 02/05/2003; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. JUROS MORATÓRIOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. 1. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às ‘circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados’. 2. O art. 332 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL preconiza que “não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada”. 3. Consolidado o entendimento de que a imposição de juros moratórios na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.303.665-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 14/06/2021, p. 24/06/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INVIABILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO NA ORIGEM. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. DISTINÇÃO ENTRE A MATÉRIA EM CAUSA E A DEBATIDA NO PROCESSO PILOTO DO TEMA N. 1.119/RG. 1. Não havendo, no acórdão embargado, pronunciamento da Turma sobre o mérito da controvérsia objeto do recurso extraordinário, são inviáveis embargos de divergência. 2. Constitui óbice intransponível à admissibilidade dos embargos de divergência a ausência de cotejo analítico apto a demonstrar a existência de dissídio jurisprudencial e a identidade ou similitude entre a controvérsia objeto do acórdão embargado e a solucionada mediante os pronunciamentos apontados como paradigmas. 3. Conforme balizas estabelecidas pelo Tribunal de origem, a discussão neste processo não se amolda ao Tema n. 1.119/RG, uma vez que, no paradigma, houve discussão quanto à possibilidade de a associação impetrante representar determinada categoria sem a necessidade de apresentar lista de filiados para ter acesso à jurisdição, situação diversa da retratada neste feito. 4. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.153.729-ED-segundos-AgR-ED-EDv-AgR/AL, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO POR PESSOAS JURÍDICAS NÃO ENQUADRADAS COMO CONTRIBUINTES HABITUAIS ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EC 33/2001. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. Na presente hipótese, a dissidência de julgados não foi demonstrada, o que impossibilita a apreciação da matéria de fundo, tendo em vista a ausência dos pressupostos dos embargos de divergência. 2. Cabe ao embargante demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e os paradigmas invocados, para fins de uniformização da jurisprudência, não sendo suficiente para tanto a mera demonstração genérica da divergência entre as soluções dadas nas decisões embargada e paradigma. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.”



    (ARE nº 1.091.814-AgR-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13/12/2022, p. 09/01/2023; grifos nossos).



    7. Não bastasse isso, destaco que os presentes embargos de divergência também não comportam admissão em virtude de o acórdão embargado estar de acordo com precedente do Plenário desta Corte, no sentido de ser possível, em embargos de declaração, sanar a omissão no tocante à ausência de análise de pedido de destaque. Confira-se:



    “Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração Agravo Regimental em recurso extraordinário com agravo. Contravenção. Vias de Fato no Contexto Familiar. Embargos Acolhidos em Parte Apenas para Esclarecimento Quanto ao Pedido de Destaque do Julgamento do Agravo Regimental. 1. Assiste, em parte, razão ao embargante. O acórdão deixou de analisar o pedido de destaque do julgamento formulado pela defesa. 2. A jurisprudência deste Tribunal já firmou entendimento de que o julgamento de processos no plenário virtual não enseja qualquer prejuízo às partes, sendo uma excepcionalidade, a ser deferida pelo relator. Precedentes. 3. No caso em análise, ainda que o acórdão tenha deixado de apreciar o pedido de destaque, impondo o esclarecimento da omissão, essa não trouxe qualquer prejuízo à parte. As razões apresentadas pela parte embargante não são capazes de justificar a excepcionalidade requerida. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.”



    (ARE nº 1.454.259-AgR-ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).



    8. Desse modo, nos termos do art. 332 do RISTF, os embargos de divergência não comportam cabimento também pelo fato de a decisão embargada estar de acordo com a orientação do Plenário desta Corte. Transcrevo, por oportuno, a ementa abaixo:



    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO. RISTF, ART. 332. JUROS MORATÓRIOS. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. 1. Não foi demonstrada a divergência jurisprudencial na forma preconizada pelo art. 331 do RISTF, pois não se procedeu ao cotejo analítico com os acórdãos apontados como divergentes, com a necessária menção às ‘circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados’. 2. O art. 332 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL preconiza que ‘não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada’. 3. Consolidado o entendimento de que a imposição de juros moratórios na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.303.665-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 14/06/2021, p. 24/06/2021; grifos nossos).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, inadmito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator